Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
I. Crédito constituído por sentença condenatória proferida antes do pleito de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado, é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial definitivo.
III. Recurso conhecido e desprovido.